Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719932-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO MARTINS DA SILVA contra decisão proferida nos embargos à execução (0716077-39.2021.8.07.0001) movidos em desfavor de BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A. A decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo à execução nos seguintes termos (ID 92529850): “Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, pois a execução não está garantida, sendo que os requisitos previstos no enunciado legal são cumulativos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são os exigidos para a concessão de tutela provisória e a garantia da execução, cumulativamente (art. 919, CPC). 2. Ausente qualquer das garantias da Execução previstas no art. 919 do CPC, não cabe efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1247665, 07260075520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a limitação na forma de amortização, que deixa de ser realizada mediante consignação, não significa novação contratual, não tendo sido alterada a quantidade ou o valor da prestação devida mensalmente, ou mesmo índices de atualização pactuados. Melhor explicitando, tem-se apenas restrição ao meio de adimplemento, via débito na conta, porém a dívida mensal não quitada integralmente no vencimento continua exigível por outros meios de cobrança. Por fim, nos termos do art. 920, I, do CPC, ao embargado, a fim de que se manifeste sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. ANDRÉ SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Substituto *documento datado e assinado eletronicamente” Nas razões do recurso, o recorrente assevera ser imperiosa a concessão do efeito suspensivo, posto que o débito permanece sendo adimplido na forma fixada em sentença judicial proferida nos autos da ação de obrigação de fazer 5088023-56.2017. Afirma que naquela ação foram limitados os descontos do valor executado a 15% dos rendimentos líquidos da requerente, nos termos da Lei Estadual 16.898/2010. Argumenta que o Juízo a quo não reconheceu a probabilidade do direito do agravante, mesmo diante de sentença judicial que alterou os termos originalmente contratados para se limitar os descontos ao patamar legal de 15%, de acordo com a previsão da Lei Estadual 16.898/2010. Assinala que estão presentes tanto a probabilidade do direito como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois entende que está sendo demandado por título inexequível. Aduz que os descontos devem ser suspensos até que a margem consignável do agravante seja liberada, respeitando-se a ordem cronológica e de antiguidade dos contratos. Discorre que a cobrança do débito por quaisquer outros meios que não seja mediante descontos no contracheque é ilegal. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 26694955). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26696159), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, via de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual, todavia, pode ser deferido caso a) presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e b) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. No caso dos autos, verifica-se que agravante não realizou o depósito judicial da quantia devida. Ante o exposto, está ausente o requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que inexiste depósito para garantir a execução. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. (...) O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. “ (07035546620198070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2019) – g.n. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator